Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Agravo de instrumento. Compra e venda. Veículo. Alegação de fraude. Instrução probatória. Necessidade. Busca e apreensão. Restrição de circulação. Desnecessidade.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar o deferimento da tutela de urgência consistente na busca e apreensão de veículo, ou sua restrição de circulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de plausibilidade do direito alegado e a prova de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, simultaneamente.
4. Considerando que o veículo objeto da lide já foi alienado a terceiros, conforme relatado pelos agravantes, qualquer medida de retomada da propriedade do bem resta inviabilizada.
5. Os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência não restam evidenciados, pelo que requer a instauração do contraditório e da ampla defesa para manifestação de ambos os envolvidos no feito principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Para a concessão de tutela de urgência, é necessário demonstrar simultaneamente a plausibilidade do direito alegado e a prova do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.